Tribunal: TJMT
Processo: 1049264-51.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049264-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARYSSA MYCAELE CANTANHEDE OLIVEIRA - CPF: 033.948.771-20 (RECORRIDO), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1049264-51.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

LARYSSA MYCAELE CANTANHEDE OLIVEIRA -

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – NEGATIVA DE ESTORNO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida sofreu um assalto em 10/09/2021, ocasião em que bloqueou os cartões de crédito da reclamada que possui, comunicado com Boletim de Ocorrência.

No entanto foram realizadas diversas compras com os cartões, por meio de aproximação, no mesmo estabelecimento, no valor de R$ 1.578,90.

Apesar da contestação junto a Instituição Financeira, parte das compras não reconhecidas pela Reclamante não foram estornadas, no valor de R$ 926,00, mesmo sendo do mesmo dia e estabelecimento, estando nítida a fraude.

A Instituição Financeira também pleiteia a exclusão da condenação em danos morais ou a sua redução. No entanto, entendo que o valor está razoável, devendo ser mantido.

Não demonstrada de forma extreme de dúvidas as compras negadas, diante da inversão do ônus da prova, escorreita a sentença impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022